Tribunal: TJMT
Processo: 0002857-43.2008.8.11.0006
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
APELANTE(S):
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT
APELADO(S):
MARCO ANTONIO DE ALCÂNTARA FERNANDES E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 43147/2017
Data de Julgamento: 21-10-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR UNEMAT – PROGRESSÃO FUNCIONAL – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA– MUDANÇA DOS CRITÉRIOS - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO OU DE VENCIMENTOS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
Não existe direito adquirido à regime-jurídico funcional, pertinente à composição dos vencimentos nem à permanência do regime legal de reajuste de vantagem, desde que eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração, não acarretando decesso de caráter pecuniário.
Não preenchidos os requisitos exigidos pela novel lei, para obtenção da progressão vertical na carreira, não tem o docente direito adquirido à ascensão funcional, pelas regras da lei revogada, por carecer-lhe direito adquirido a regime jurídico-funcional.
Recurso provido, sentença retificada.

APELANTE(S):
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT
APELADO(S):
MARCO ANTONIO DE ALCÂNTARA FERNANDES E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT -, em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Cáceres/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por MARCO ANTÔNIO DE ALCÂNTARA FERNANDES E CUSTÓDIO INÁCIO DOS SANTOS, nos autos da Ação Declaratória c/c Cobrança n. 2857-43.2008.8.11.0006, para reconhecer o direito a progressão funcional do Nível 02 para o Nível 03, no cargo de professor , a partir de 24.06.06, com os efeitos financeiros decorrentes.
Nas razões recursais, a fls. 107/112, a apelante sustenta a ausência de direito adquirido, sob o argumento de que as condições não estavam totalmente implementadas quando da entrada em vigor da LCE n. 100/2002, que alterou o Decreto n.3.029/90, e, por isso, não existe direito dos apelados ao enquadramento.
Pedem, assim, pelo provimento do recurso para o fim de que a sentença seja reformada.
Não houve contrarrazões, como certificado a fl. 140.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se em manifestar, por não vislumbrar interesse público na lide (fl. 149).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação declaratória c/c cobrança na qual se objetiva a condenação da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, em proceder a progressão funcional dos autores – professores efetivos da entidade educacional -, com base no Decreto Estadual n. 3.029/90.
Relataram os autores, ora apelados, que são professores efetivos da Universidade Estadual, desde 24.06.98, e que possuem direito adquirido à progressão na carreira até o nível máximo 05, na forma do sobredito Decreto Estadual, por possuírem direito adquirido ao regime nele instituído.
O juízo a quo acolheu em parte a pretensão e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos:
Entretanto, de outro lado, estando sob vigência do Decreto Lei n.o 3.029/90 até 29/06/2008, ao certo, que os autores desde o início da carreira (1998) tinham direito a duas progressões funcionais (progressão a cada 04 anos), somente tendo ocorrido uma delas em 2002, restando pendente a de 2006.
Desta forma, é de se julgar parcialmente procedente o feito para reconhecer o direito de progressão funcional dos autores do Nível 02 para o 03 a partir de 24/06/2006, fazendo surtir os efeitos jurídicos e financeiros dai decorrentes.
ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido:
(a) Julgar parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o direito dos autores CUSTÓDIO INÁCIO DOS SANTOS e MARCO ANTONIO DE ALCANTARA a progressão funcional do Nível 02 para o 03 a partir de 24/06/2006, fazendo surtir os efeitos jurídicos e financeiros dai decorrentes, forte no art. 487, I CPC;
(b) Em razão da sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada uma das partes, fixos os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade da parte autora em face da gratuidade de justiça, tudo com força no art. 85 §3.o, I c/c art. § 14.o c/c art. 98, VI CPC; [...]

Não concordando com o decreto judicial, recorre a Unemat. Defende a ausência de direito adquirido, sob o argumento de que as condições não estavam totalmente implementadas quando da entrada em vigor da LCE n. 100/2002, que alterou o Decreto n. 3.029/90, no qual se escudam os autores.
Deveras, o Decreto Estadual n. 3.029/90, que vigorava à época do ingresso dos autores no serviço público e regulamentava ao Plano de Cargos e Salários dos Docentes da entidade superior de ensino, assim previa quanto à progressão funcional:
“Art. 14. A Progressão Funcional de um para outro nível dentro da mesma classe far-se-á exclusivamente mediante avaliação de desempenho.
§ 1.o (...)
Parágrafo único. A Progressão de que trata este artigo será feita após o cumprimento, pelo docente, do interstício de 02 (dois) anos no nível respectivo, mediante avaliação de desempenho ou automaticamente após interstício de 04 (quatro) anos de atividade do ensino superior.”

Referida norma estadual foi posteriormente revogada pela Lei Complementar Estadual n. 100 de 11.02.02[1], que passou a regulamentar o Plano de Carreira dos Professores da Educação Superior da instituição de ensino.
A novel lei, no ponto, assim passou a prever, in litteris:
Art. 10 A progressão funcional na Carreira dos Professores da Educação Superior ocorrerá exclusivamente pela titulação e avaliação de desempenho profissional, de acordo com o dispositivo legal, com exceção para Professor Titular, cujo ingresso na classe será feito exclusivamente mediante habilitação em concurso público de provas e títulos.
Art. 11 A progressão vertical na classe dar-se-á no interstício de 03 (três) anos, sendo obrigatória a avaliação de desempenho e de mais critérios com apresentação de memorial descritivo.
§ 1o A regulamentação da avaliação de desempenho para os docentes será elaborada por uma comissão designada pela administração da Universidade e homologada pelo CONSUNI.
§ 2o A regulamentação da avaliação de desempenho a que se refere este artigo obedecerá às diretrizes gerais estabelecidas no Título IV, Capítulo II, desta lei complementar e legislação estadual pertinente.
§ 3o será interrompida a contagem dos interstícios previstos no caput desse artigo, quando o Professor afastar-se do exercício do cargo em virtude de:
a) penalidade disciplinar;
b) faltas não justificadas superiores a 10 (dez) dias, intercalados ou não, no decorrer do interstício;
c) cumprimento de pena privativa de liberdade;
d) licença para trato de interesses particulares;
e) licença para acompanhamento de cônjuge;
f) licença para atividade política;
g) afastamento para exercício de mandato eletivo nos termos do art. 38 e seus incisos, da Constituição Federal;
h) estar à disposição de outro órgão e/ou com desempenho de funções alheias às suas atribuições.
Art. 12 A progressão horizontal, de uma classe para outra, dar-se-á automaticamente mediante obtenção das seguintes titulações:
I - da classe de Professor Auxiliar para a de Professor Assistente Mestre, após a obtenção do Título de Mestre;
II - da classe de Professor Assistente Mestre para a de Professor Assistente Doutor, após a obtenção do Título de Doutor;
III - da classe de Professor Assistente Doutor para a de Professor Adjunto, após a obtenção do Título de Livre Docente.
§ 1o Nas hipóteses previstas neste artigo, o Professor será promovido para o mesmo nível da classe correspondente à sua nova titulação.
§ 2o Os títulos referidos nos incisos I, II, III só terão validade mediante reconhecimento por órgãos oficiais do País.

Ao que consta dos autos os apelados tomaram posse no cargo de professor em 24.06.98, logo na vigência do Decreto n. 3.029/90 , cuja ato normativo possui duas regras quanto a progressão funcional vertical, sendo a cada 02 anos, quando o docente deveria ser submetido obrigatoriamente a avaliação de desempenho, ou de forma automática, após interstício de 04 (quatro) anos de atividade do ensino superior.
Logo, pela regra alhures, em 24.06.00, os apelados poderiam ter direito à progressão bienal, após avaliação de desempenho, e em, 24.06.02, teriam direito subjetivo à progressão vertical automática, ao nível subsequente.
Em 01.05.02, quando da entrada em vigor da novel LCE n. 100/02, regulamentando a carreira, os apelados foram enquadrados no nível 02, após avaliação.
Com o advento da nova regra, como acima descrito, a progressão vertical dos docentes demandaria o decurso de um interstício de 03 (três) anos, além da obrigatoriedade da avaliação de desempenho, não existindo mais a progressão bienal e automática como dantes prevista no Decreto n. 3.029/90.
Deveras, como se sabe, não existe direito adquirido à regime- jurídico funcional, pertinente à composição dos vencimentos nem à permanência do regime legal de reajuste de vantagem, desde que eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração, não acarretando decesso de caráter pecuniário.
A propósito:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – GUARDA MUNICIPAL – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA –VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS- INOCORRENCIA– IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.
1. A reestruturação da carreira dos servidores públicos é prerrogativa da Administração Pública e que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico, mas apenas à irredutibilidade de vencimentos, nos termos do art. 37, XV, da Constituição Federal.
2. A jurisprudência tem compreendido que, em razão de o servidor público não possuir direito adquirido a regime jurídico, pode a Administração Pública modificar o escalonamento das carreiras, desde que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos. (N.U 1003090-20.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - GUARDA MUNICIPAL - IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS — AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO — PRECEDENTES DO STF - RECURSO NÃO PROVIDO
Não há direito adquirido ao regime jurídico para os servidores públicos ("Lei nova, ao criar direito novo para o servidor público, pode estabelecer, para o cômputo do tempo de serviço, critério diferente daquele determinado no regime jurídico anterior. Não há direito adquirido a regime jurídico. (N.U 1002590-51.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)

Desse modo, não assiste direito aos apelados ao reconhecimento da progressão funcional tão só à vista das regras do Decreto n. 3.029/90, uma vez que com a revogação do referido ato normativo, a lei subsequente introduziu novas normativas, às quais então se subsumem os apelados.
Assim sendo, não há que se falar em direito adquirido à uma nova progressão bienal, nos moldes do Decreto n. 3.029/90, posto que, quando da entrada em vigor da LCE n. 100/2002, os apelados não reuniam os requisitos para nova progressão ao nível 03.
Nesse diapasão, não possuem direito adquirido à ascensão funcional, pelas regras da lei revogada, por carecer-lhe de direito adquirido a regime jurídico-funcional.
Ante o exposto DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial, cuja exigibilidade, por sua vez, ficara sobrestada na forma do §3o do art. 98 do CPC/15.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR

------------------------------------------------------------
[1] Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto no 3.029, de 18 de dezembro de 1990.